Tribunal: CARF
Processo: 10380.904868/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904868/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.126 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
SM FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 28/02/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que não conheceu do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do Perdcomp 30206.40191.050407.1.3.04- 1707, no
qual o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento
Indevido ou a Maior” de CSLL (cód. 2484 - estimativa mensal) conforme tabela abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904868/2010-97
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904868/2010-97

2. A compensação não foi homologada, conforme Despacho Decisório-DD de fl.
07, pois tratou-se de pagamento a título de estimativa mensal, de PJ tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ/CSLL devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
3. A Interessada tomou ciência da decisão, via AR, em 20/09/2010 (fl. 10) e, em
18/10/2010, apresentou a Manifestação de Inconformidade-MI de fls. 11/17, e anexos, alegando,
em síntese, o seguinte:
 Que no PA jan/2007 recolheu R$ 5.106,43, via DARF (cód.
2484), mas apurou CSLL devida de R$ 970,68, restando pagamento a maior de
R$ 4.135,75;
 Ocorre que, no PA fev/2007 estimou CSLL de R$ 21.328,89, do
qual, deduzido o recolhimento acumulado restou valor a recolher de R$
16.222,46, tendo pago R$ 16.223,11 em 30/03/2007 e R$ 103,34 em 09/04/2007,
totalizando R$ 16.326,45;
 Assim, como o valor a recolher em fevereiro (R$ 16.222,46) foi
integralmente pago via DARF (R$ 16.326,45), houve a geração de um débito
inexistente (R$ 4.032,41), que não foi homologado;

4. Em 31/10/2016 foi prolatado o acórdão 12-83.997, desta Turma da DRJ/RJO,
afastando a restrição imposta pelo art. 10 da IN SRF N. 600/2005, devolvendo os autos à
origem para apreciação do mérito do direito creditório.
5. A unidade de origem, em novo DD (fls. 103/107), constatou que o valor pago
a maior, relativamente ao PA Jan/2007, foi utilizado na apuração de Saldo Negativo de
2007, conforme consta da DIPJ da Interessada, integrando o total de estimativas informadas
como pagas no total de R$ 42.542,63. O crédito de Saldo Negativo no valor de R$ 4.285,45 foi
objeto de perdcomp, conforme tela abaixo:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904868/2010-97

A Interessada, por sua vez, apresentou nova MI (fls. 116/124), alegando, em
síntese o seguinte:
 Reiterou as argumentações já apresentadas originalmente, em sua Manifestação
de Inconformidade, informando que o débito de estimativa de jan/2007 (sic) foi quitado com
saldo negativo (recolhimento do mês anterior) e do respectivo pagamento da diferença por meio
de DARF (doc. 03); dessa forma, não há débitos a serem extintos;
Em sessão de 27 de fevereiro de 2020 (e-fls. 223) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores ratificaram as conclusões da autoridade fiscal de que o
recolhimento de estimativa que foi objeto de restituição/compensação foi integralmente utilizado
na apuração da CSLL ao final do período e, portanto não poderia ser restituído pois já houve o
aproveitamento na apuração do saldo negativo de CSLL.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 235 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “deveria ter recolhido a título de CSLL devido no mês de janeiro de 2007
o valor de R$ 970,68 (novecentos e setenta reais e sessenta e oito centavos), tendo em verdade
recolhido o valor de R$ 5.106,43 (cinco mil, cento e seis reais e quarenta e três centavos),
resultando em um recolhimento a maior naquele mês de R$ 4.135,75 (quatro mil, cento e trinta e
cinco reais e setenta e cinco centavos).”
No mês de fevereiro declarou o débito de estimativa no valor de R$ 20.358,21
tendo recolhido o valor de R$ 16.326,45, quitando o restante com o pagamento a maior e janeiro
Afirma que não houve dupla utilização do recolhimento.
Ao final, pede o deferimento de seu recurso voluntário.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904868/2010-97

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Discute-se ainda nos autos se o DARF utilizado como origem do crédito
informado na DCOMP 30206.40191.050407.1.3.04-1707 foi computado ou não na apuração da
CSLL ao final do período, visto que se trata de recolhimento de estimativa.
A recorrente apresenta nos dois parágrafo abaixo transcritos o que nos parece ser a
síntese da questão e a própria solução desta lide:
“Ademais, cabe esclarecer, conforme amplamente demonstrado, que a realidade
dos fatos é a seguinte: a Recorrente deveria ter recolhido a título de CSLL devido no
mês de janeiro de 2007 o valor de R$ 970,68 (novecentos e setenta reais e sessenta e
oito centavos), tendo em verdade recolhido o valor de R$ 5.106,43 (cinco mil, cento e
seis reais e quarenta e três centavos), resultando em um recolhimento a maior
naquele mês de R$ 4.135,75 (quatro mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e
cinco centavos).
Ocorre que, no mês subsequente, fevereiro de 2007, a Recorrente devia aos
cofres públicos o valor de R$ 20.358,21 (vinte mil, trezentos e cinquenta e oito reais e
vinte e um centavos), tendo recolhido o valor de R$ 16.326,45 (dezesseis mil,
trezentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos),
em razão do valor recolhido a maior no mês de janeiro de 2007. “

E entendo que assiste razão à recorrente.
A unidade de origem verificou que ainda que o saldo pleiteado em DCOMP (R$
4.135,75) estivesse disponível no sistema SIEF, a recorrente “utilizou o valor pago a maior
como dedução (compondo o saldo negativo), a DCOMP em análise não poderá ser
homologada” (e-fls. 106). E chegou a esta conclusão ao verificar que a soma dos recolhimentos
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904868/2010-97

das estimativas informadas em DCOMP de saldo negativo de CSLL é de R$ 42.542,63, já
considerando o DARF aqui analisado (R$ 5.106,43).
Na e-fls. 129 juntou tela do sistema SIEF/PERDCOMP que também abaixo
reproduzo:

De fato, se somarmos todos os valores devidos de estimativa informados em DIPJ
(ficha 16) chegaremos ao montante de R$ 42.542,63, o que vem ser o mesmo valor informado
na DCOMP de saldo negativo (com uma pequena diferença de R$ 0,65), o que poderia levar à
concluir que a recorrente utilizou a totalidade do pagamento de janeiro (R$ 5.106,43) no
cômputo do saldo negativo.
A tabela abaixo demonstra os valores informados na DIPJ (ficha 16 e-fls. 179 e
seguintes) e os informados na DCOMP de saldo negativo.
Observando os meses de janeiro e fevereiro na tabela abaixo, vemos que o débito
apurado para janeiro é de R$ 970,68 (conferindo inclusive com o declarado em DCTF (e-fls.
228). Mas a recorrente informou em DCOMP de saldo negativo o valor de R$ 5.106,43, dando
uma diferença de R$ 4.135,75
No mês de fevereiro a recorrente declarou o débito de R$ 20.358,21 mas
informou em DCOMP de saldo negativo este mesmo débito abatido do valor compensado (R$
4.135,10).
Deveria a recorrente ter informado na DCOMP de saldo negativo:
1. Em janeiro o valor de R$ 970,68 pois é o débito efetivamente declarado
em DCTF;
2. E em fevereiro deveria informar R$ 20.358,21, pelo mesmo motivo,
detalhando ainda que R$ 16.223,11 foram pagos via DARF e R$ 4.135,10
por meio da DCOMP que ora se analisa.
Mas tal equívoco não desmerece o fato de que o valor pago a maior em janeiro foi
utilizado para compensar o mesmos tributo em fevereiro . Na coluna Diferença (que compara as
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.126 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904868/2010-97

duas outras colunas) vemos que o valor que excede em janeiro é o mesmo que se apresenta
negativo em fevereiro:
Ficha 16 – DIPJ
DCOMP SALDO NEGATIVO
Diferença
janeiro
R$ 970,68
janeiro
R$ 5.106,43 R$ 4.135,75
fevereiro
20.358,21 fevereiro
16.223,11 -R$ 4.135,10
março
2.065,36 março
2.065,36 R$ -
abril
1.936,45 abril
1.936,45 R$ -
maio
6.340,58 maio
6.340,58 R$ -
junho
1.857,59 junho
1.857,59 R$ -
julho
4.459,97 julho
4.459,97 R$ -
agosto
4.553,79 agosto
4.553,79 R$ -
R$ 42.542,63
R$ 42.543,28 R$ 0,65

Deste modo, entendo que o DARF de R$ 5.106,43 foi sim utilizado na apuração
da CSLL, mas não em duplicidade, pois parte dele foi alocado em janeiro (R$ 970,68) e a outra
parte ( R$ 4.135,75) foi utilizado em fevereiro, por meio da DCOMP 0206.40191.050407.1.3.04-
1707.
E embora a recorrente argumente que a presente DCOMP tenha sido
desnecessária, em verdade o crédito de pagamento a maior somente poderia ter sido utilizado por
meio da declaração eletrônica de compensação. Mas é compreensível tal raciocínio pois o valor
pago a maior foi efetivamente utilizado no mês seguinte, dando a falsa impressão de inutilidade
da DCOMP.
Portanto, considerando que o saldo disponível do DARF não se encontra
vinculado a nenhum débito e nem foi utilizado em duplicidade na apuração da CSLL, voto pelo
provimento do recurso voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital